Tribunal: TJDFT
Processo: 0722982-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722982-94.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTA GOMES MAGALHÃES, JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL RECORRIDO: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL, ROBERTA GOMES MAGALHÃES DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, tendo em vista o pedido de ID no 53309434, considerando que a pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência, que se limita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ressalte-se que o despacho de ID 47408345 não contém qualquer determinação quanto ao cancelamento ou não da averbação de indisponibilidade requerida. Após, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010